Tribunal: STF
Processo: RE 89892
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-03-13
Data de publicação: 1979-03-13

Ementa:
ACIDENTE MORTAL FERROVIARIO COM PASSAGEIRO. INDENIZAÇÃO. PARCELAS
CUJO VALOR EXCEDEU DO PEDIDO: REDUÇÃO. HONORARIOS DE ADVOGADO. II.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO PARA LIMITAR
AS PARCELAS AOS TERMOS DO PEDIDO, E OS HONORARIOS A JURISPRUDÊNCIA
DO STF.